Tribunal: TJES
Processo: 5016003-34.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016003-34.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELLA DE ALMEIDA MARTINS
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO (REFRIGERADOR). COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. CAUSA MADURA. GARANTIA CONTRATUAL ESTENDIDA. VIDA ÚTIL DO BEM. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial por complexidade da causa. A ação versa sobre vício oculto em refrigerador de alto padrão ("French Door Family HUB"), adquirido em 2020 com garantia anunciada de 10 anos, que apresentou defeito de refrigeração em 2024, não sanado pela assistência técnica autorizada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a causa demanda perícia técnica complexa capaz de afastar a competência do JEC; (ii) se operou a decadência do direito de reclamar; e (iii) se restaram configurados os danos materiais e morais decorrentes do vício do produto e da falha na prestação do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial deve ser reconhecida quando a prova documental (laudos da assistência técnica) é suficiente para o deslinde da causa, tornando desnecessária e inócua a perícia técnica complexa, mormente após intervenções no produto. Sentença anulada.

4. Aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) para julgamento imediato do mérito, visto que o processo se encontra em condições de imediata apreciação.

5. Rejeição da prejudicial de decadência, tendo em vista a garantia contratual de 10 anos ("10 YEAR WARRANTY") estampada no produto pelo fabricante, bem como o critério da vida útil para bens duráveis de alto valor agregado.

6. Comprovado o vício e não sanado no prazo legal de 30 dias (art. 18, § 1º, do CDC), impõe-se a restituição imediata da quantia paga ou substituição do produto, à escolha do consumidor, além do ressarcimento pelas despesas com tentativas frustradas de reparo.

7. O dano moral é configurado
in re ipsa
ou pela frustração que excede o mero aborrecimento, decorrente da privação de bem essencial (geladeira) por longo período e da desídia da fornecedora em solucionar o problema administrativamente. Indenização fixada em R$5.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso Inominado conhecido e provido para anular a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A desnecessidade de perícia técnica complexa, diante de prova documental suficiente, firma a competência dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A garantia contratual estendida e a vida útil do bem durável afastam a decadência em casos de vício oculto. 3. A privação do uso de bem essencial por defeito não sanado configura dano moral indenizável."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5016003-34.2024.8.08.0024

RECORRENTE: RAFAELLA DE ALMEIDA MARTINS

RECORRIDA:SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA:. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO (REFRIGERADOR). COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. CAUSA MADURA. GARANTIA CONTRATUAL ESTENDIDA. VIDA ÚTIL DO BEM. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial por complexidade da causa. A ação versa sobre vício oculto em refrigerador de alto padrão ("French Door Family HUB"), adquirido em 2020 com garantia anunciada de 10 anos, que apresentou defeito de refrigeração em 2024, não sanado pela assistência técnica autorizada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a causa demanda perícia técnica complexa capaz de afastar a competência do JEC; (ii) se operou a decadência do direito de reclamar; e (iii) se restaram configurados os danos materiais e morais decorrentes do vício do produto e da falha na prestação do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial deve ser reconhecida quando a prova documental (laudos da assistência técnica) é suficiente para o deslinde da causa, tornando desnecessária e inócua a perícia técnica complexa, mormente após intervenções no produto. Sentença anulada.

4. Aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) para julgamento imediato do mérito, visto que o processo se encontra em condições de imediata apreciação.

5. Rejeição da prejudicial de decadência, tendo em vista a garantia contratual de 10 anos ("10 YEAR WARRANTY") estampada no produto pelo fabricante, bem como o critério da vida útil para bens duráveis de alto valor agregado.

6. Comprovado o vício e não sanado no prazo legal de 30 dias (art. 18, § 1º, do CDC), impõe-se a restituição imediata da quantia paga ou substituição do produto, à escolha do consumidor, além do ressarcimento pelas despesas com tentativas frustradas de reparo.

7. O dano moral é configurado
in re ipsa
ou pela frustração que excede o mero aborrecimento, decorrente da privação de bem essencial (geladeira) por longo período e da desídia da fornecedora em solucionar o problema administrativamente. Indenização fixada em R$5.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso Inominado conhecido e provido para anular a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A desnecessidade de perícia técnica complexa, diante de prova documental suficiente, firma a competência dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A garantia contratual estendida e a vida útil do bem durável afastam a decadência em casos de vício oculto. 3. A privação do uso de bem essencial por defeito não sanado configura dano moral indenizável."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Redibitória
ajuizada por
Rafaella de Almeida Martins
em face de
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

Narra a autora, em síntese, que adquiriu, em 02/02/2020, um refrigerador da marca Samsung, modelo
French Door Family HUB 614L
, anunciado com garantia de 10 (dez) anos. Relata que o bem apresentou defeito em janeiro de 2024, deixando de refrigerar adequadamente. Aduz que, apesar das inúmeras solicitações de reparo junto à assistência técnica autorizada, substituição de peças e pagamento de valores adicionais, o vício não foi sanado no prazo legal, permanecendo o aparelho impróprio para o uso. Diante da ineficácia do atendimento e da frustração de suas expectativas, requereu a substituição do produto ou, subsidiariamente, a restituição do valor pago, bem como a reparação pelos danos morais suportados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14827064) que reconheceu a incompetência do Juizado Especial, sob o fundamento de necessidade de perícia técnica complexa, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da Lei n.º 9.099/95.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado ao ID 14827066, aduzindo que a sentença merece reforma, ante a dispensa da prova pericial. Sustenta que os vícios do refrigerador estão comprovados pela documentação apresentada e pelas ordens de serviço emitidas pela própria assistência técnica.

A ré apresentou contrarrazões (ID 14827071), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 14827067 e 14827068).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95.

Conforme relatado, a r. sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa. Todavia,
ouso discordar
do entendimento da d. magistrada
a quo
.

No caso em tela, a prova pericial mostra-se desnecessária e, a esta altura, inócua, diante do tempo decorrido e das intervenções já realizadas no aparelho pela assistência técnica. A documentação acostada aos autos, incluindo laudos da própria assistência técnica autorizada da ré (Id. 14827039 e 14827040), é suficiente para o deslinde do feito e formação do convencimento deste juízo, conforme art. 5º da Lei 9.099/95.

Dessa forma, afasto a preliminar de incompetência e anulo a sentença. Estando a causa madura para julgamento, passo à análise do mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência técnica da consumidora e a verossimilhança de suas alegações.

De início,
afasto
a prejudicial de decadência suscitada em contestação. A própria fabricante estampa no produto a informação "10 YEAR WARRANTY - DIGITAL INVERTER". Tratando-se de defeito relacionado ao compressor e refrigeração, conforme diagnosticado pelos técnicos da ré, aplica-se o prazo estendido ofertado. Ademais, em se tratando de vício oculto em bem durável de alto valor agregado, aplica-se o critério da vida útil do bem.
Rejeito a prejudicial.

Pois bem.

A Recorrente comprovou a aquisição do produto de alto padrão. O defeito na refrigeração é incontroverso, tendo a consumidora acionado a assistência técnica da Ré diversas vezes (Protocolos e OS listados na inicial e documentos anexos) .

A tese da Ré de que o produto estaria fora de garantia não se sustenta integralmente. O documento de ID 14827036 (foto do produto) comprova inequivocamente a etiqueta:
"10 YEAR WARRANTY ON THE COMPRESSOR"
. Os orçamentos emitidos pela autorizada (IDs 14827039 e 14827040) indicam problemas relacionados ao sistema de refrigeração, tendo havido inclusive tentativa frustrada de reparo mediante pagamento de R$865,00, sem êxito.

O artigo 18, § 1º do CDC é claro ao estabelecer que, não sanado o vício no prazo de 30 dias, o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga ou a substituição do produto. No caso, a via crucis da autora iniciou-se em janeiro de 2024 e, até a propositura da ação em abril de 2024, o problema persistia.

Dessa forma, faz jus a Autora à restituição do valor pago pelo produto (R$25.999,00) , bem como o ressarcimento do valor despendido com a tentativa infrutífera de conserto (R$865,00), devidamente atualizados.

Quanto ao
dano moral
, este se verifica
in re ipsa
ou, no mínimo, pela frustração e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Trata-se de um refrigerador, bem essencial à dignidade humana e à saúde da família. A privação do uso de bem essencial por longo período, somada à desídia da Ré em solucionar o problema administrativamente, mesmo diante de um produto de alto custo, configura falha na prestação do serviço e violação aos direitos da personalidade da consumidora.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da indenização e a capacidade econômica da ofensora, fixo o valor da indenização em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia apta a reparar o dano sem gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida e, aplicando a teoria da causa madura,
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

1.CONDENAR
a requerida a, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado, promover a
substituição do produto
defeituoso por outro novo, de mesmo modelo ou superior, em perfeito estado de funcionamento;
OU
, à escolha da consumidora, proceder à
restituição da quantia paga
, devidamente atualizada desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Fica facultado à Requerida o recolhimento do produto defeituoso em posse da autora, no prazo de até 30 dias após o cumprimento da obrigação, sob pena de perda do bem em favor da consumidora.

2.CONDENAR
a Recorrida ao ressarcimento do valor pago pelo reparo não efetivado, no importe de R$ 865,00 (oitocentos e sessenta e cinco reais), com correção desde o desembolso (19/02/2024) e juros da citação - IDs 14827045 e 14827046;

3.CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a contar deste arbitramento, atualizados na forma do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)